Tribunal: TCU
Processo: 032.237/2011-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8022/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento da deliberação constante no item 1.9. do Acórdão 5875/2013-TCU-Segunda Câmara (peça 13), prolatado em 1/10/2013, de minha relatoria, que determinou à Superintendência Federal de Agricultura em Rondônia a adoção de diversas providências para sanear impropriedades identificadas pela CGU na Auditoria Anual de Contas realizada (item 1 da instrução); com fundamento nos arts. 143, inciso III, 17, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar cumpridas as determinações expedidas pelo TCU nos subitens 1.9.1; 1.9.2; 1.9.3; 1.9.5; 1.9.6 e 1.9.7 do Acórdão 5875/2013-TCU-Segunda Câmara ; b) considerar "em cumprimento" a determinação prolatada pelo TCU no subitem 1.9.4 do Acórdão 5875/2013-TCU-Segunda Câmara ; c) informar aos interessados e à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Rondônia (SFA/RO) que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c o art. 169, V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 032.237/2011-1 MONITORAMENTO (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2010) 1.1. Responsáveis: Alcides Flores (XXX.761.922-XX); Domicio Campos Oliveira (XXX.584.332-XX); Francisco José de Souza do Amaral (XXX.515.712-XX); Marlene Maia de Castro (XXX.029.412-XX); Michiko Kuroda (XXX.782.222-XX); Sebastião Ferreira Farias (XXX.417.952-XX); Sidney Antonio Liberati (XXX.435.848-XX); Sérgio Lúcio Valadão de Miranda (XXX.308.567-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento No Estado de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.